Tribunal: TJBA
Processo: 8078930-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078930-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA CORREIA DINIZ

Advogado(s)
:
KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS APLICADA INFERIOR AO ENCARGO ROTATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária movida por consumidora contra instituição financeira. A agravante objetiva a suspensão de parcelas de empréstimo decorrente de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sob alegação de ausência de anuência e incidência de encargos abusivos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
o parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito, após o uso do crédito rotativo por período superior a 30 dias, configura prática abusiva ou se encontra amparo na regulamentação do Banco Central.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito não liquidado integralmente só pode ser financiado pelo crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

4. Decorrido o prazo de 30 dias, a instituição financeira está autorizada a realizar o parcelamento automático do valor em aberto, desde que ofereça condições mais vantajosas ao cliente em relação às praticadas na modalidade de crédito rotativo.

6. No caso concreto, os elementos indicam que a taxa de juros aplicada ao parcelamento é inferior ao encargo do crédito rotativo, o que demonstra conformidade com a norma regulamentar e afasta a verossimilhança do direito alegado.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8078930-07.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
LUIZA CORREIA DINIZ
e, agravado,
ITAU UNIBANCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.